Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. OFENSAS A CONDÔMINO NO ÂMBITO DE ASSEMBLEIA. EXORBITAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO ABSOLUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. Conforme exposto na inicial, o recorrente atua como advogado voluntário perante o condomínio edilício no qual as partes litigantes desta demanda residem. Relata o recorrido que, em assembleia de condôminos, a recorrente teria proferido xingamentos ao recorrido ("perdedor, idiota e babaca"), de modo a lhe ofender a honra subjetiva (ID 50234419 - Pág. 2).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)impõe-se reconhecer que o comentário feito pela ré em Assembleia do Condomínio, consignado na respectiva ata, atingiu a imagem do autor e feriu a sua dignidade, gerando dano moral passível de indenização, porquanto o fato ocorreu na presença de diversos condôminos e extrapolou a livre manifestação do pensamento (art. 5o, IV, da Constituição Federal)".
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, que os fatos não teriam ocorrido na forma narrada pelo recorrido.
5. Contrarrazões ao ID 50234455.
6. Preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das testemunhas relacionadas no documento de ID 50234437 - Pág. 11. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que poderá o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, entendo que razão não assiste à recorrente. Isso porque, apesar de a ata no 181 (ID 50234421) atestar que estavam presentes à assembleia os mesmos condôminos arrolados como testemunhas, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
7. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. No caso, a recorrente não nega que tenha proferido xingamentos à pessoa do recorrido, tendo argumentado suposta distorção dos fatos. Por outro lado, no documento manuscrito pela própria recorrente (ID 50234428), cuja autenticidade a recorrente não impugnou, há expressa menção das ofensas dirigidas ao recorrido, de modo que tenho por incontroversa a conduta ilícita da recorrente e, assim, presente o dever de reparação (artigos 186 e 927 do Código Civil), pois ultrapassados os limites do mero aborrecimento e da liberdade de expressão, não sendo este último um direito fundamental absoluto a conferir legitimidade à prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. Precedente: (Acórdão 1721591, 07117056520228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26.06.2023, publicado no DJE: 07.07.2023).
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, bem como em observância à tese firmada pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, no Tema no 1076.